Tribunal: STF
Processo: RE 69312
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-05
Data de publicação: 1973-09-05

Ementa:
Embargos de divergência. 
1)	Acórdão que não apreciou o mérito do pedido de segurança, mas, apenas, a preliminar de seu descabimento, com aplicação do art. 308 do Regimento Interno;
2)	Ausência de prova da existência de decisão, com trânsito em julgado, considerando improcedente a dívida fiscal;
3)	Convergência e não divergência entre as teses afirmadas pelas decisões em confronto;
4)	Embargos de divergência não conhecidos.